Tribunal: TJES
Processo: 0001026-42.2014.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001026-42.2014.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DJONES DOS SANTOS LOUREIRO

APELADO: RONILDO SUDR DE AMORIM e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO ANTERIORMENTE MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. HISTÓRICO CRIMINAL. CONDUTA SOCIAL. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. BEM RECUPERADO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO ACERCA DE ABALOS PSICOLÓGICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ART. 33, § 3º E ART. 59, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

2. Acertada a valoração negativa dos antecedentes, uma vez que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

3. O histórico criminal do acusado não pode servir para valorar negativamente a conduta social, sob pena de flagrante violação ao entendimento repetitivo firmado pelo STJ, no sentido de que “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

4. Deve ser feito o decote da valoração negativa das consequências do crime, já que além de o veículo objeto do roubo ter sido recuperado, a vítima não relatou em seu depoimento abalos psicológicos sofridos.

5. Mantém-se o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, eis que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme autorizado pelo art. 33, § 3º e art. 59, III, ambos do Código Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DJONES DOS SANTOS LOUREIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, do Código Penal à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 6891503), a Defesa aduz que deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes do crime, com base na Súmula nº 444 do STJ, além disso, sustenta que a valoração negativa das consequências do delito se deu sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 7027035), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7449701), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DJONES DOS SANTOS LOUREIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, do Código Penal à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 6891503), a Defesa aduz que deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes do crime, com base na Súmula nº 444 do STJ, além disso, sustenta que a valoração negativa das consequências do delito se deu sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, narrando que, no dia 20/11/2012, a vítima se dirigiu até uma farmácia localizada em João Neiva/ES e, ao retornar ao seu veículo, fora abordada pelo acusado que, mediante o emprego de arma de fogo, exigiu a entrega da chave do carro.

Diante da grave ameaça, a vítima entregou as chaves e o denunciado se evadiu com o veículo, dentro do qual estava um notebook, gerador de energia e documentos pessoais.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução criminal, com destaque para o termo de declarações, auto de reconhecimento de pessoa, além do depoimento do delegado que participou das investigações e o depoimento judicial da vítima.

No que diz respeito à dosimetria da pena, objeto do presente recurso, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, valorando negativamente os antecedentes, conduta social e consequências do delito.

É assente na jurisprudência que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No tocante aos
antecedentes
, acertada a sua valoração negativa, uma vez que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

E no caso, conforme se verifica do atestado de pena juntado pela Defesa do acusado (ID nº 6891504), este possui por fatos praticados anteriormente ao ora analisado, mas com trânsito em julgado em momento posterior.

Já no que se refere à
conduta social
, verifica-se que o Juízo
a quo
se valeu do histórico criminal do paciente, em flagrante violação ao entendimento repetitivo firmado pelo STJ, no sentido de que “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

Em relação às consequências, o Magistrado consignou que “
foram graves tendo em vista que além da consequência patrimonial, há os danos psicológicos causados na vítima, ao longo da vida
(...)”, no entanto, além de o veículo objeto do roubo ter sido recuperado, a vítima não relatou em seu depoimento abalos psicológicos sofridos, razão pela qual entendo pela neutralização do referido vetor.

Feitas tais considerações e, ante a inexistência de elementos que me permitem realizar reforço de fundamentação, readéquo a pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 1º, I, do Código Penal (em vigor à época dos fatos) na fração de 1/3 (um terço), de modo que resta a pena definitiva fixada em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, eis que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme autorizado pelo art. 33, § 3º e art. 59, III, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.